Tribunal: TJDFT
Processo: 0727294-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
INTIME-SE o apelante, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora